Tribunal: TJMT
Processo: 1016562-55.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016562-55.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO AECIO PEREIRA LEITE - CPF: 843.250.031-34 (EMBARGANTE), NAYARA TALLES NUNES RODRIGUES - ME - CNPJ: 10.652.846/0001-60 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1016562-55.2021.8.11.0000 – Capital

Embargantes:
Benedito Aécio Pereira Leite e outra

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1016562-55.2021.8.11.0000 – Capital

Embargantes:
Benedito Aécio Pereira Leite e outra

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Benedito Aécio Pereira Leite e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1016562-55.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão foi omisso
quanto a
inaplicabilidade do art. 774, inc. V, do CPC, no caso vertente, tendo em vista que foram citados por edital, bem como pela inexistência de dolo ou culpa grave na ausência de indicação de bens à penhora para satisfazer o crédito executado.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 119924483), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu,
ainda que os agravantes defendam que não houve dolo processual, posto que a sua citação ocorreu por edital, o certo é que o próprio fato de estarem em local incerto e não sabido demonstram o dolo em frustrar a execução do valor devido ao credor
.

Ora, os executados, ora recorrentes, foram devidamente intimados para, no prazo legal, indicar bens à penhora, sob pena de aplicação de multa (id. 59137482 – autos de origem), contudo, quedaram-se inertes (id. 62968209).

Nessa trilha, tenho que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto ao aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, inc. V, do CPC, uma vez que, repiso, os executados, ora recorrentes, não indicaram bens à penhora, dificultando ainda mais o prosseguimento do feito
.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR ONDE SE ENCONTRAM OS BENS PENHORADOS. INÉRCIA. APLICAÇÃO DE MULTA POR PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO
. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 600, III E 601 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Constitui ato atentatório à dignidade da Justiça a omissão dos executados na indicação da localização de bens penhorados, sobretudo quando praticam alienação fraudulenta, a ensejar a imposição de multa (CPC, arts. 600, III e 601)
.” (TJMG, RAI n. 10451060056079006, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 10.07.2013 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão agravada que aplicou multa aos executados por ato atentatório à dignidade da Justiça. Cabimento.
Aplicabilidade dos artigos 600 e 601, ambos do CPC73, vigente à época em que foi proferido o decisum hostilizado.
Agravantes que, instados a prestar informações sobre a localidade do veículo penhorado, deixaram de cumprir a ordem judicial, culminando na correta aplicação da penalidade
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, RAI n. 2185434-72.2016.8.26.0000, 17ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Afonso Brás, j. 28.11.2016 – negritei e grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – DISCORDÂNCIA DO CREDOR – FALTA DE PROVA CABAL DA MAIOR EFICIÊNCIA – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – EXECUTADOS INTIMADOS A INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – INÉRCIA INJUSTIFICADA – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE MORA – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

É cabível a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça se os executados, intimados a indicar a localização dos bens penhorados, não atenderem ao comando judicial e não apresentarem justificativa plausível para deixar de fazê-lo (art. 77, inciso IV, do CPC/2015)
. [...]” (TJMT, RAI n. 1002254-87.2016.8.11.0000, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.12.2016 – negritei)

Por conseguinte, a r. decisão deve ser mantida quanto a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC.”
(id. 115610494 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações dos embargantes, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão, uma vez o próprio fato de estarem em local incerto e não sabido demonstram o dolo em frustrar a execução do valor devido ao credor, independente de terem sido citados por edital, não havendo que se falar na inaplicabilidade do art. 774, inc. V, do CPC.

Ora, com a devida vênia, reafirmo que os recorrentes foram devidamente intimados para, no prazo legal, indicar bens à penhora, sob pena de aplicação de multa (id. 59137482 – autos de origem), contudo, quedaram-se inertes (id. 62968209), sendo de clareza solar o acerto do
decisum
ao aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, inc. V, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022